Tribunal: STF
Processo: RE 1586548
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado pelo MPRS contra acórdão do STJ que deu provimento recurso especial manejado pela defesa para o fim de reconhecer a invalidade da busca e a ilicitude das provas obtidas, cassando o acórdão do TJRS e absolvendo o réu da acusação de tráfico de drogas. O acórdão recorrido restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do recorrente por ausência de prova da materialidade. II. Questão em Discussão 2. A discussão consiste em saber se havia fundada suspeita para justificar a busca pessoal realizada. III. Razões de Decidir 3. A jurisprudência estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial requer fundada suspeita, baseada em indícios objetivos. 4. A mudança repentina de direção do acusado ao avistar a guarnição policial em local conhecido pelo tráfico de drogas não configura fundada suspeita. IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo regimental não provido.

2. Alega o recorrente, em suma, que “consoante expressamente reconhecido pelo TJRS, a  abordagem e revista do réu foram motivadas por atitude objetivamente suspeita, capaz de  gerar desconfiança aos policiais militares, na medida em que realizavam patrulhamento de  rotina em local marcado pelo tráfico de drogas, os agentes de segurança pública responsáveis  pela prisão em flagrante visualizaram o réu com uma bolsa em mãos. Ao deparar-se com a  guarnição policial, ele demonstrou acentuado nervosismo e mudou de direção repentinamente”.

3. A defesa deixou de oferecer resposta (e-doc. 191).

É o relatório.

Decido.

4. O recurso merece provimento.

5.  Verifico que as balizas fático-probatórias são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos. Trata-se, pois, de discussão meramente jurídica e de violação direta ao conteúdo constitucional, de sorte que o caso não se amolda ao enunciado sumular 279 desta Suprema Corte. Assim, o Pleno desta Corte já firmou entendimento acerca da admissão da requalificação jurídica dos fatos, em diversas oportunidades; aponto: RE 820433 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/05/2016.

6. Extrai-se do acórdão condenatório do TJRS que policiais estavam em patrulhamento em região já conhecida pelo tráfico de drogas, viram o réu com algo nas mãos e, ato contínuo, o indivíduo demonstrou nervosismo acentuado e mudou de direção repentinamente. Essa mudança de direção é dado objetivo que caracteriza a suspeita necessária e justificadora da abordagem, que, por fim, se mostrou frutífera, confirmando as razões da suspeita, efetivamente fundada. Houve, portanto, a junção de elementos indiciários e prévios com a atitude do réu.

7. A situação, considerada em todo o seu contexto, configura a justa causa suficiente para a abordagem e está em consonância com o paradigma 280 da repercussão geral. Aponto precedente:
 
EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discute a legalidade de ingresso domiciliar sem mandado judicial, realizado após investigação prévia e fuga do suspeito. O agravante sustenta a inexistência de fundadas razões para a medida, requerendo o afastamento da legalidade da diligência policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao direito fundamental à inviolabilidade do domicílio diante do ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se o reexame de provas seria necessário para infirmar as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da sistemática da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando houver fundadas razões previamente conhecidas acerca da prática de crime, sujeitas a controle judicial posterior, por se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. 
O acórdão recorrido considerou que a entrada no domicílio foi precedida de investigação prévia e fuga do suspeito no momento da chegada da polícia, o que configura situação de fundada razão para a diligência. 
A pretensão de afastar as conclusões do acórdão recorrido exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental desprovido.
(ARE nº 1.541.076-AgR, de minha relatoria, j. 07/05/2025, p. 19/05/2025).

8. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão absolutório do STF e restabelecer a condenação do TJRS.

9. Oportunamente, providencie-se a devida baixa.

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente